Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009310-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S):
CAINAN FERREIRA DA SILVA
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 89024462.
Portanto, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.
Assim, dê-se vista a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora